Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709034-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA DAS DORES DA CUNHA BAPTISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante-exequente para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, observado que no pronunciamento agravado o MM. Juiz decidiu "suspendo o feito até o julgamento do AGI n. 0752948-66.2024.8.07.0000" e o referido recurso já foi julgado e publicado o acórdão em 15/5/2025. Brasília - DF, 16 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora